Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704439-86.2024.8.07.0006 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória contra DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES, com o objetivo de constituir crédito no valor de R$ 522.521,90, decorrente de contrato de abertura de crédito fixo. 2. A r. sentença (id. 75786180) julgou o pedido procedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória entre as partes epigrafadas, por meio da qual pretende o pagamento de crédito constante em prova escrita sem eficácia de título executivo, na forma do art. 700 do Código de Processo Civil. Citada – ID’s 233130835 e 233859608, a parte ré não realizou o pagamento e não apresentou embargos, motivo pelo qual, independentemente de qualquer formalidade, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, conforme preconiza expressamente o art. 701, §2o, do Código de Processo Civil. Gizadas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para converter o mandado inicial em título executivo judicial, que se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré, outrossim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e ordem de vocação prevista no REsp n.o 1.746.072/PR do Superior Tribunal de Justiça. Certificado o trânsito em julgado, apuradas as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” 3. Da r. sentença, o autor opôs embargos de declaração (id. 75786182), que foram desprovidos (id. 75786189). 4. O autor interpôs apelação (id. 75786192), na qual afirmou que a r. sentença determinou que os valores fossem corrigidos monetariamente a partir da propositura da ação, acrescidos de juros de mora contados da citação. 5. Defendeu que, por se tratar de mora ex re, os aludidos encargos devem incidir a partir do vencimento das prestações. 6. Requereu a reforma da r. sentença para fixar a data de vencimento de cada parcela como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como a majoração dos honorários recursais. 7. Preparo (id. 75786191). 8. Os apelados-réus não apresentaram contrarrazões (id. 75786196). 9. Intimado para se manifestar sobre eventual ausência do interesse recursal (id. 75887711), o Banco do Brasil apresentou petição (id. 76293194). 10. É o breve relatório. Decido. 11. Da análise dos autos, é possível constatar que, a despeito da alegação do apelante-autor, a r. sentença (id. 75786180) não estabeleceu como termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a citação e a propositura da ação, respectivamente. Ainda, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo de Primeiro Grau expressamente assentou (id. 75786189): “Não há omissão. A conversão de monitória não embargada é mandamento legal – art. 701, §2o, do Código de Processo Civil. A constituição do título executivo, pois, deu-se “independentemente de qualquer formalidade”, como manda a lei. Obviamente, tratando-se de obrigação com data estipulada previamente, a correção e o juros demora devem incidir a partir do respectivo vencimento, por se tratar de mora ex re, que independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Assim, em se tratando de mora ex re, aplica-se o antigo e conhecido brocardo dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor). Não é necessária qualquer integração do julgado, diante da incidência do art. 701, §2o, do Código de Processo Civil e da notoriedade da mora ex re, razão pela qual conheço e nego provimento aos embargos declaratórios.” (Grifo nosso) 12. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 13. Assim como o interesse processual, o interesse recursal está igualmente consubstanciado no binômio utilidade-necessidade. 14. Considera-se útil o recurso que, em tese, possa proporcionar ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista da praticidade, e necessário aquele que se constituir na única via apta à obtenção da vantagem almejada. 15. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “o interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte” (Acórdão 1729574, 00062058220108070015, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Em conclusão, inexiste interesse recursal do Banco-autor em pugnar pela reforma da r. sentença, visto que os termos que pretende serem fixados já o foram na origem. 17. Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço da apelação interposta pelo autor, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. 18. A r. sentença condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1%, a ser custeado pelo apelante-autor. 19. Intimem-se. 20. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora